Tribunal: STF
Processo: ARE 1564784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO — ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO RODOANEL — INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS AVALIAÇÕES PROCEDIDAS - PREVALECIMENTO DO VALOR OFERTADO - PERÍCIA QUE CONFIRMA A OFERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA SEGUNDA PERÍCIA — NÃO REALIZAÇÃO PELO PERITO NOMEADO. EXCLUSÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO NEGADO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Preliminarmente, não consta caracterizado dos autos situação jurídica de “cerceamento de defesa”, especialmente pela regular produção de prova técnica e ampla manifestações das partes e dos peritos que foram responsáveis pelas provas técnicas. 



    No âmbito deste contexto não pode ser desconsiderada a segura posição do M. Juiz sentenciante: “... conquanto o perito tenha asseverado que pessoalmente percorreu diversas regiões contíguas à área do imóvel, na busca de elementos de oferta ou efetivamente transacionados (fls. 872), o perito sequer foi ao local, uma vez que se fez presente mediante a indicação de terceira pessoa, conforme confissão por ele apresentada às fls.1.056. Vale dizer, portanto, que o perito não aferiu presencialmente a área". 



    Na verdade, não é dado ao perito nomeado se valer de terceiro, por maior que seja a confiabilidade, para realização da prova técnica, de campo, na qual é indispensável a presença pessoal do profissional habilitado. 



    Daí, pertinente a colocação do d. julgador (fls. 1119). 



    Também resolvida a questão da área ser mista - urbana e de destinação industrial, sem maiores benfeitorias, excluída a qualificação de florestal pelo próprio profissional técnico (fls. 437 e segs.) 



    Por outro lado, a prova técnica, que deveria ser provisória (fls. 116 e segs.), não trouxe melhores elementos que a embasadora da oferta (fls. 36), cujo depósito consta de fls. 153 (janeiro de 2012) e sequer referiu a valor em posterior manifestação a fls. 791 e segs. 



    O laudo elaborado pelo segundo perito foi desconsiderado, consoante acima reportado (vício de elaboração). 



    Com referência ao trabalho técnico de fls. 984 e segs., o assistente técnico levou em consideração aspectos com data diversa e sem especificação de imóveis assemelhados. 



     Assim, considerando a época do ato expropriatório, denota adequada a conclusão monocrática. 



    Referentemente a restituição dos honorários periciais, revela ser pedido descabido. Primeiramente, por ter sido executado o trabalho, mesmo que não adotado pela sentença; de outra parte, pela busca de desconsideração de custos que notoriamente ocorreram, não sendo o Juízo respaldo vingativo. 



    No pertinente a justa indenização, como constou ressaltado na r. sentença, a prova pericial veio resguardada nos requisitos de reparação da perda da propriedade e avaliação adequada aos regramentos padronizados, correspondendo ao exigido pelo art. 5°, inc. XXII, da CF 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente